Tribunal: TJBA
Processo: 0002060-03.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002060-03.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: LUCIANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Gongogi ao pagamento de verbas salariais em atraso referentes aos anos de 2007 e 2008 a servidor público municipal, acrescidas de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Gongogi adimpliu as verbas pleiteadas, comprovando fato impeditivo ao direito do autor; e (ii) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a correta fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal alegada deve ser afastada, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o Município desse dever, o que autoriza a procedência da cobrança.

A ausência de previsão orçamentária ou alegação de má gestão anterior não isenta o ente municipal de quitar os valores devidos a servidor, sob pena de enriquecimento ilícito.

A indenização por danos morais decorrente do inadimplemento de verbas salariais encontra respaldo na jurisprudência consolidada, considerando a natureza alimentar do salário e os prejuízos à dignidade do servidor.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais se revela adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, e função pedagógica.

Os consectários legais devem observar a incidência de juros de mora, desde a citação, pela remuneração básica da caderneta de poupança e, a correção monetária, pelo IPCA-E até 07/12/2021, e, a partir de 08/12/2021, pela SELIC, em consonância com a EC nº 113/2021.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de 10% para 11% sobre o valor da causa, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença de ofício quanto aos consectários legais.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar o adimplemento de verbas salariais de servidor público recai sobre o ente público demandado, configurando-se inadimplemento quando ausente prova de pagamento.

A ausência de previsão orçamentária e má gestão administrativa anterior não exime a Administração Pública de quitar valores salariais devidos, sob pena de enriquecimento ilícito estatal.

É cabível a indenização por dano moral decorrente do inadimplemento de verbas salariais por ente público, considerando a natureza alimentar da remuneração e os prejuízos ao servidor.

Os consectários legais incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar a incidência de juros de mora desde a citação, com base na remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E até 07/12/2021, aplicando-se, a partir de 08/12/2021, a taxa SELIC, na forma da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, 1.003, § 5º e 1.009; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PI, Apelação Cível nº 0801039-76.2019.8.18.0027, Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho, j. 03.02.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0004652-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12.07.2021; STJ, AREsp nº 2203119/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.12.2022; TJ-AM, Apelação Cível nº 0001769-40.2019.8.04.3801, Rel. Des. Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, j. 03.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002060-03.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada LUCIANA DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça